Tribunal: TJMT
Processo: 0011507-93.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011507-93.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.381.611-06 (APELADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA HAIGERT - CPF: 057.438.681-58 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso Ministerial. Sentença absolutória/desclassificatória. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ausência de provas suficientes. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados da associação criminosa para o tráfico,
bem como
desclassificou a imputação de tráfico de drogas para posse com finalidade de uso pessoal
, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para as condenações.

III. Razões de decidir

1. Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelos apelados, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

2. A quantidade de entorpecentes em poder dos apelados não se revela expressiva para evidenciar o tráfico de drogas.

3.
A condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer
(3ª Procuradoria de Justiça - Parecer nº 003314-001/2025).

4.
Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se inexiste prova segura da destinação comercial do entorpecente apreendido em poder dos réus.

5. A prova oral produzida não permite extrair a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, tampouco de ajuste prévio, hierarquia ou divisão de tarefas, notadamente porque não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e comprovar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato - 17.8.2023; TJMT, AP nº 0004056-65.2017.8.11.0045
- Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - j. 1º.10.2024;
TJMT, Enunciado Criminal 5; TJMT, AP nº 0024157-74.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011507-93.2016.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

APELADO (S): HENRIQUE DA SILVA HAIGERT

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe n° 0011507-93.2016.8.11.0040), que absolveu HENRIQUE DA SILVA HAIGERT e FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR da associação criminosa para o tráfico - art. 35 da Lei nº 11.343/06 -, bem como
desclassificou a imputação de tráfico de drogas para posse com finalidade de uso pessoal - art. 28 da Lei nº 11.343/06 -
(fls. 41 - ID 268770818).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO
sustenta que
“restou sobejamente comprovada a conduta dos apelados de ‘transportarem, trazerem consigo’ substância entorpecente com fins associativos e de mercancia”
.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados (fls. 7 - ID 268770819).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 22 - ID 268770819).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que desclassificou a imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei n° 11.343/06 aos réus para a infração penal de porte, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06– Irresignação ministerial – Pretendida condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 271444893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 22 de dezembro de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Alencar Bortolanza, Bairro Nova Aliança II, nesta cidade, os denunciados FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e HENRIQUE DA SILVA HAIGERT, traziam consigo e transportavam droga, consistente em 1 (uma) porção com substância análoga a ‘haxixi’ e 1 (uma) porção de substância análoga a cocaína, causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo
[...]

Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima descrito, nesta urbe, os denunciados FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e HENRIQUE DA SILVA HAIGERT, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

Ante o exposto, denuncio FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e HENRIQUE DA SILVA HAIGERT, como incursos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, com observância da Lei de Crimes Hediondos. [...].”
(Élide Manzini de Campos, promotor de Justiça - fls. 431 - ID 268770812)

O Juízo singular absolveu os apelados da associação criminosa e desclassificou o tráfico de drogas para posse com finalidade de uso pessoal, nestes termos:

“[...] Não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que os requeridos tenham executado comportamento com o intuito de dedicarem-se a comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes. Do confronto/cotejo analítico do teor da estória colocada em evidência por parte das testemunhas Luciano Tadeu Dias da Conceição e José Antônio de Oliveira Filho (fls. 491 e 494/495), depreende-se a presença de certas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe retira o atributo da plausibilidade).

É que, em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade, que os réus, direta ou indiretamente, tenham desenvolvido condutas com o objetivo de comercializar substância entorpecente e associaram-se para a prática do ato. Ao exporem o encadeamento e detalhes dos acontecimentos, as testemunhas limitaram-se a afirmar, de maneira absolutamente genérica e não-particularizada que os requeridos se dedicavam a comercializar substâncias entorpecentes, sem, entretanto, esclarecer, de maneira segura, as circunstâncias em que a ação criminosa se operacionalizava — visto que não presenciaram a prática de qualquer tipo de comportamento, concreto e objetivo, voltado a disseminação e ao comércio de drogas.

Em que pese o acusado Francisco ter assumido a compra do entorpecente pela internet, à época dos fatos as referidas drogas ainda não estavam em posse do réu e, nem mesmo havia a garantia de recebê-las, tendo sido apreendido com os réus apenas a quantia equivalente a 01 (uma) porção contendo material pastoso consistente, em formato ovalar, de cor verde escuro, envolto em material plástico de cor azul, formando embalagem do tipo “trouxinha”, apresentando aproximadamente 0,13g (treze centigramas) de massa líquida, com resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção de substância pastosa contendo partículas cristalizadas, de cor branca, envolta em material plástico branco, formando embalagem do tipo “trouxinha”, apresentando um total de 0,69g (sessenta e nove centigramas) de massa bruta, com resultado positivo para maconha, ou seja, ínfima para suportar a prática da traficância” [...]

Em juízo os acusados assumem a propriedade dos entorpecentes (fls. 490 e 495).

Mas, a situação se recrudesce com mais intensidade, exatamente quando se passa a enfocar o quadro sob o ponto de vista da ordenação sequencial dos acontecimentos. É que não subsistem quaisquer evidências objetivas que assegurem que a ação policial tenha sido precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal, mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para a perfeita elucidação do evento — o quê, sem sombra de dúvidas, comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências efetivadas.

Repita-se que na posse direta dos acusados foi localizada uma quantidade ínfima de entorpecentes com os denunciados, tendo os próprios denunciados individualizado os entorpecentes, demonstrando claramente, tanto em juízo, quanto em sede policial, a quantidade e a substância de cada um. [...]

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses dos réus, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de determinada quantidade de substância entorpecente em poder dos acusados, como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na responsabilização criminal dos réus. Consequentemente, exatamente concatenado nesse diapasão, infere-se que a apreensão da substância entorpecente, máxime porque despontou como consequência direta de ação policial aleatória, absolutamente desamparada de lastro probatório idôneo, e porque revela a existência de reduzida quantidade de drogas, pouco ou nada revela em termos de configuração da autoria dos delitos de cultivo e tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico.

De efeito, se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir, estreme de dúvidas: a) a execução de comportamento inclinado ao comércio ou à difusão de substâncias entorpecentes, por parte dos requeridos; b) a destinação mercantil da droga apreendida; c) a pequena quantidade de entorpecente apreendido, sendo 01 (uma) porção contendo material pastoso consistente, em formato ovalar, de cor verde escuro, envolto em material plástico de cor azul, formando embalagem do tipo “trouxinha”, apresentando aproximadamente 0,13g (treze centigramas) de massa líquida, com resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção de substância pastosa contendo partículas cristalizadas, de cor branca, envolta em material plástico branco, formando embalagem do tipo “trouxinha”, apresentando um total de 0,69g (sessenta e nove centigramas) de massa bruta, com resultado positivo para maconha (‘Vide’ fls. 272/275 e 519/521). [...]

Diante desta moldura, não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e de disseminação de substância entorpecente e de associação para o tráfico por parte dos requeridos.

No mais, dado à existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em poder dos réus Francisco e Henrique destinava-se ao consumo — à míngua de apreensão de qualquer objeto relacionado com o comércio de drogas e devido à circunstância de que a quantidade de substância entorpecente se revela compatível com a proposta de consumo pessoal e compartilhado —, considero que a postura desenvolvida por parte dos acusados Francisco Pereira de Souza Junior e Henrique da Silva Haigert ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de porte, para consumo pessoal, de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006]. [...]

Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim específico de: a.1) ABSOLVER os réus Francisco Pereira de Souza Junior e Henrique da Silva Haigert, regularmente qualificados, da acusação da prática do delito de associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes [art. 35 da Lei n.º 11.343/2006], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; a.2) com espeque no conteúdo normativo do art. 383, § 2.º do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime registrado na proposta acusatória, imputado aos réus Francisco Pereira de Souza Junior e Henrique da Silva Haigert, devidamente qualificados, denunciados como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, para a infração penal de porte, para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006] [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID

268770818)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 454 - ID 268770812), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 452 - ID268770812) e Laudo Preliminar nº 520.2.04.2017.001677-01 (fls. 588 - ID268770812), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de

José Antônio de Oliveira Filho, policial militar (fls. 442), Luciano Tadeu Dias da Conceição, policial militar (fls. 440), HENRIQUE DA SILVA HAIGERT (fls. 445) e FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, apelados (fls. 450).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Luciano Tadeu Dias da Conceição, José Antônio de Oliveira Filho, e a informante Elizete Costa Rodrigues e Henrique da Silva Coutinho, bem como procedeu-se aos interrogatórios dos apelados (Relatório de Mídias - fls. 841 - ID 268770820).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Luciano Tadeu Dias da Conceição, José Antônio de Oliveira Filho] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 1 (uma) porção de cocaína, pesando 0,13g (treze centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, pesando 0,69g (sessenta e nove centigramas), no dia 22.12.2016, por volta das 18h30min, na rua Alencar Bortolanza, bairro Nova Aliança II, em Sorriso/MT.

No caso, os referidos policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelos apelados, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

A quantidade de entorpecentes em poder dos apelados - 0,13g (treze centigramas) de cocaína e 0,69g (sessenta e nove centigramas) maconha - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato - 17.8.2023) para evidenciar o tráfico de drogas.

Nessa linha intelectiva, integra-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“[...] Foram apreendidos com os apelados 01 (uma) porção apresentando aproximadamente 0,13g (treze centigramas) de massa líquida, com resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção apresentando um total de 0,69g (sessenta e nove centigramas) de massa bruta, com resultado positivo para maconha. Contudo, restam dúvidas acerca da traficância. [...]

Conforme análise dos depoimentos e demais provas nos autos, a guarnição não presenciou qualquer ato de comércio praticado pelos apelados, uma vez que não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas, bem como inexiste registro de investigação anterior/posterior para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelos apelados.

Ademais, a quantidade de droga apreendida em poder dos apelados - 01 (uma) porção apresentando aproximadamente 0,13g (treze centigramas) de massa líquida, com resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção apresentando um total de 0,69g (sessenta e nove centigramas) de massa bruta, com resultado positivo para maconha - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação de comércio ilícito.

Posto isso, importante mencionar que a apreensão da droga, por si só, “não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas”, ao se considerar a quantidade inexpressiva da droga apreendida (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022), sendo assim, se os apelados não foram flagrados ou observados comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros e ausentes diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte dos acusados, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto os apelados não foram flagrados comercializando qualquer substância ilícita, bem como foram encontrados em seu poder pequena quantidade de drogas.

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer. [...]

Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem. [...]”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 271444893)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se inexiste prova segura da destinação comercial do entorpecente apreendido em poder [...] dos réus. ”
(AP nº 0004056-65.2017.8.11.0045 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - j. 1º.10.2024)

Assim sendo, impõe-se manter a desclassificação da conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28).

Quanto à associação para o tráfico, a prova oral produzida [declarações dos policiais militares Luciano Tadeu Dias da Conceição e José Antônio de Oliveira Filho] não permite extrair a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados [HENRIQUE DA SILVA HAIGERT e FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR] para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, tampouco de ajuste prévio, hierarquia ou divisão de tarefas, notadamente porque não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e comprovar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade, que os réus, direta ou indiretamente, tenham desenvolvido condutas com o objetivo de comercializar substância entorpecente e associaram-se para a prática do ato”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID

268770818).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP nº 0024157-74.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, conserva-se a absolvição dos apelados da associação para o tráfico.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025